Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Em que pese inicialmente o Agravante fazer menção à antecipação da tutela recursal (ID Num. 32079940 - Pág. 1), ao apresentar as razões do Agravo de Instrumento, permaneceu silente a esse respeito, tampouco o pedido recursal abrange pretensão dessa natureza, limitando-se a requerer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso. Intime-se, pois, a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator